Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-64.2020.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-64.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA - CPF: 467.910.199-72 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), CARMELINA ELENA BANHARA - CPF: 116.330.930-34 (APELANTE), GIANA OLDRA - CPF: 782.920.420-91 (ADVOGADO), JAIME BANHARA MACHADO - CPF: 656.044.740-53 (APELANTE), JAIRO BANHARA MACHADO - CPF: 656.381.900-15 (APELANTE), ELVIRA BAGNARA - CPF: 703.178.790-49 (APELANTE), CLAUDIO BAGNARA - CPF: 607.390.379-00 (APELANTE), ELENIR DE PAULA AZEVEDO BAGNARA - CPF: 892.189.229-04 (APELANTE), ADILSON BAGNARA - CPF: 668.265.350-68 (APELANTE), CELSO BAGNARA - CPF: 543.239.830-34 (APELANTE), ADRIANA BAGNARA - CPF: 642.250.700-34 (APELANTE), RILDA BAGNARA - CPF: 537.897.920-04 (APELANTE), EMERSON ROBERTO LUISI - CPF: 593.465.900-68 (APELANTE), MARIA BAGNARA MENEGATTI - CPF: 668.250.830-15 (APELANTE), ANGELO MENEGATTI - CPF: 044.411.090-91 (APELANTE), GEMA BAGNARA - CPF: 220.839.950-15 (APELANTE), AQUILINO BAGNARA - CPF: 346.194.539-00 (APELANTE), HILDA BEATRIZ BAGNARA - CPF: 497.559.000-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – REVELIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS – INTIMAÇÃO EFETIVADA – DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – PREPARO RECOLHIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a
intimação dos embargados para impugnarem os embargos do devedor,
descabe a pretendida declaração de
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
2. No
apelo interposto pelo revel só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se contraponham às provas dos autos, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.
3. Se
não há prova mínima da alegação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001847-64.2020.8.11.0025 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARMELINA HELENA BANHARA, JAIME BANHARA MACHADO, JAIRO BANHARA MACHADO , ELVIRA BAGNARA , CLAUDIO BAGNARA, ELENIR DE PAULA AZEVEDO BAGNARA, ADILSON BAGNARA, CELSO BAGNARA, ADRIANA BAGNARA, RILDA BAGNARA, EMERSON ROBERTO LUISI, MARIA BAGNARA MENEGATTI, ANGELO MENEGATTI , GEMA BAGNARA, AQUILINO BAGNARA e HILDA BEATRIZ BAGNARA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de
“Embargos do Devedor”
(Número Único 1001847-64.2020.8.11.0025), ajuizada contra os apelantes por
PAULO RICARDO MONTEIRO PERALTA, proclamou a revelia dos apelantes/embargados e
julgou procedente o pedido, acolhendo a tese de inexigibilidade do título, por entender que, “
é incontestável a anterior alienação do imóvel
(Lote 18, Secção K, com 155,98 hectares, matriculada sob no 17.001 junto ao SRI de Juína/MT)”, e por isso, na visão do julgador, restou comprovado “
impedimento ao cumprimento pelo (embargante/executado) das obrigações por ele assumidas, de modo que é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do contrato, resultando, pois, na ausência de título executivo
(Escritura Pública de Compra e Venda, registrada sob no 1650 perante o 2o Serviço Registral e Notarial da Comarca de Juína/MT)”, e, por consequência, julgou extinto o processo de execução em apenso à falta de título executivo (Número Único 1000833-16.2018.811.0025) – (cf. Id. no 104427989)
; a
r. sentença condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Os apelantes arguem a nulidade da decisão que declarou a revelia alegando que “
não há nos autos nenhuma EXPEDIÇÃO DE intimação desta procuradora, conforme se denota do resumo/extrato de movimentação processual completa de todos os documentos do processo, e de ambos os processos, tanto da execução quanto dos presentes embargos
”, pelo que pedem a “anulação dos atos processuais, reabrindo o prazo para apresentação de manifestação e impugnação” aos embargos do devedor (cf. Id. no 104427991 – págs. 5 e 10).

Expõem que “
são credores do Executado
(apelado)
por conta de Escritura Pública no 001650, Livro 089-R, ás fls. 072 ás fls. 076, Segundo Serviço Registral e Notarial de Juína/MT, sendo a mesma, de Compra e Venda
(...),
onde o Executado
(apelado)
deveria ter pago a segunda parcela no montante de R$ 120.000,00 na data de 04.01.2018, representado por uma nota promissória, neste valor, e constante da escritura, o qual deixou de adimplir
”, e por isso é aplicável a multa contratual estipulada (cf. Id. no 104427991 – pág. 11); aduzem que não prospera a tese do embargante/apelado de que reteve o pagamento da prestação com vencimento 04.01.2018 porque os apelantes não regularizaram os documentos para o registro do georreferenciamento e da escritura do imóvel objeto da avença, pois “
o georreferenciamento e escritura não dependem de documentos, nem atos e nem assinaturas dos Outorgantes Vendedores
”, tanto é que foi lavrada a escritura de compra e venda do imóvel (cf. Id. no 104427991 – pág. 11), e dela constou expressamente que o apelado “
arcaria com todas as responsabilidades quanto ao georreferenciamento, responsabilizando-se na escritura pela sua não apresentação, e mais, responsabilizando pelos custos e coletas das assinaturas dos confrontantes
” (cf. Id. no 104427991 – pág. 12).

Quanto à posse do imóvel, alegam que o “
Apelado recebeu a mesma antes da realização da escritura de compra e venda, eis que já estava na posse da mesma antes da compra e venda se realizar, e por isso adquiriu o imóvel, por preço abaixo do mercado, fato que será comprovado em demanda que estará sendo ingressada brevemente
”, e enfatizam que esse exercício possessório constou expressamente da escritura de compra e venda e do instrumento de re-ratificação firmado posteriormente, de modo que “
cai por terra qualquer alegação (...) de que o Apelado não detém a posse
” (cf. Id. no 104427991 – págs. 13 e 14).

Sustentam que “
são terceiros de boa fé, que receberam por força de direitos hereditários o imóvel objeto da presente demanda, não tendo conhecimento da venda do referido imóvel por parte do ‘de cujus’ José Bagnara para terceiros, e muito menos por instrumentos de procurações outorgadas, já que jamais o falecido José teria informado a existência das referidas procurações, da venda, ou de escritura nesse sentido
”, ressaltando que “
jamais tiveram conhecimento da suposta escritura pública a terceiros, tendo conhecimento dela agora no feito, eis que acostadas as procurações e escrituras documentos 17, 18, 19, 20, 21, os quais seguem impugnados eis que desconhecidos dos Apelantes
” (cf. Id. no 104427991 – págs. 13 e 14); afirmam que esse negócio “
é nulo de pleno direito, já que quando da confecção da suposta escritura pública de compra e venda em favor do Sr. Rudemar, em 18.06.2009, tanto o (proprietário) Sr. José Bagnara era falecido (...), quanto o Sr. Silvino Borrili (procurador), falecido em 18.07.2008
”, de modo que, se “
o proprietário e procurador já estavam falecidos, as procurações não detinham mais valor legal, e portanto, negócio jurídico nulo e anulável, o que será objeto da ação própria a ser intentada pelos Apelantes
” (cf. Id. no 104427991 – pág. 17), concluindo que a pretensão do apelado de modo algum encontra amparo na exceção de contrato não cumprido, conforme previsto no art. 476 do CC, e impugnam as provas documentais trazidas aos autos pelo apelado; por fim, dizendo não têm condições de arcar com a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial que lhes foi imposto, pleitearam a concessão da assistência judiciária, mas recolheram o preparo recursal.

Pedem, pois, reforma da sentença, para que a mesma seja anulada diante da falta de intimação para impugnação aos embargos do devedor, mas, se rejeitada, seja reformada a sentença para reconhecer o inadimplemento injustificado da obrigação pelo apelado, ou, ao menos
, “
seja determinada tão somente a suspensão da execução, até a resolução da situação da suposta duplicidade de escrituras
”, pois “
o fato de venda a terceiros a qual entende totalmente nula de pleno direito, e que será objeto de demanda própria
” (cf. Id. no 104427991 – pág. 20), devendo ser mantida, em qualquer hipótese, a penhora efetivada nos autos da ação de execução.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 104428008, o apelado oferta réplica aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não obstante os apelantes digam que não foram intimados para impugnar os embargos do devedor, a verdade é que o conjunto probatório não corrobora essa assertiva.

A decisão proferida em 14.09.2020, que deferiu “
a tutela provisória de urgência liminarmente e determino(u) a

suspensão das atividades executivas dos autos de execução de título extrajudicial, em apenso - no 1000833-16.2018.811.0025, até decisão ulterior
”, ordenou fossem os embargados/apelantes intimados para impugnarem os embargos no prazo legal, (cf. Id. no 104427980), e essa determinação
foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18.09.2020, edição no 10821, conforme cópia constante do Id. no 104427984.

Então, em 17.02.2021, foi certificado que o prazo legal decorrera sem qualquer manifestação dos embargados/apelantes, sobretudo sem impugnação aos embargos do devedor (cf. Id. no 104427987).

Constata-se, portanto, que houve intimação formal dos embargados/apelantes para que praticassem o ato de defesa, mas, sabe-se lá por qual razão, a convocação foi ignorada, já que o prazo transcorreu sem qualquer manifestação; assim, não havendo dúvida, nem questionamento
quanto à validade da intimação dos embargados/apelantes
para que impugnassem os embargos, a conclusão é que houve estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo inteiramente descabida a arguição de nulidade do julgamento por ausência de intimação dos embargados/apelantes.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, indene de dúvida que os
apelantes/embargados são reveis.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O principal efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas ele só terá cabimento se o conjunto probatório dá suporte à narrativa fática autoral, e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

Convém observar que, obviamente, não há óbice a que o revel interponha o recurso cabível, mesmo quando ele aporta aos autos e já encontra a situação constituída pelos efeitos da contumácia, pois, como sabemos, o revel pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra; A par disso, no apelo interposto pelo revel, só caberá a análise de questões essencialmente direito ou que se contraponham às provas dos autos, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido deduzidas na contestação, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

No caso, os questionamentos trazidos pelos apelantes/embargados demandam o exame de questões fáticas e profunda análise de elementos probatórios, eis que envolvem, inclusive, comprovação do exercício possessório sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, além do exame de outros elementos que envolvem a própria contratação do negócio – compra e venda -, suposta alienação do mesmo imóvel ao apelado e a terceiros etc...; sendo assim, em razão da revelia dos apelantes, como esses questionamentos foram afetados pela preclusão, e como não se restringem à matéria essencialmente de Direito, não mais se admite discussão nesta Instância a esse respeito.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE DE CITAÇÃO - INCORRÊNCIA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - MATÉRIA DE DEFESA NÃO ABRANGIDA PELO ART. 342 DO CPC/2015 - PRECLUSÃO. (...). II - Operando-se os efeitos da revelia em relação à questão fática do feito, o revel poderá apenas se manifestar quanto a direito ou fato superveniente, matérias cognoscíveis de ofício e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342 do CPC/2015. (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.21.141221-8/001 – Rel. Des.
João Cancio
- Julgamento em 16/11/2021 – DJe em 17/11/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REVELIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RÉU QUE PERMANECE INERTE – ANÁLISE SOMENTE DAS QUESTÕES DE DIREITO – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Se o Recorrente foi intimado para manifestar acerca da decisão que decretou sua revelia e deixou de interpor recurso, não lhe cabe discutir a questão a posteriori, a teor do disposto nos artigos 471 e 473 do CPC, porque a matéria já está preclusa. 2- Em favor do Apelante revel só caberá a análise das questões essencialmente de direito ou aquelas cognoscíveis de ofício, sendo-lhe defeso tentar, em sede recursal, alegar matérias que envolvem situações de fato e que deveriam ter sido arguidas no momento próprio, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0100453-11.2009.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 19/12/2012 - DJE 18/01/2013)

No tocante ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, formulado pelos apelantes/embargados no interesse de serem “isentos” do pagamento do ônus sucumbencial, razão não lhes assiste, seja porque, o pleito de concessão da benesse foi formulado exclusivamente com intuito de obter falsa “isenção” do ônus sucumbencial, tanto é que os apelantes promoveram o recolhimento do preparo recursal e não há noticia nos autos de que obtiveram esse beneplácito nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial movida por eles contra o apelado; depois, não há qualquer resquício probatório mínimo a corroborar a alegação de que os apelantes não possuem condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais.

Ademais, ainda que a benesse fosse concedida aos apelantes, como expressamente previsto no art. 98, §2o, do CPC,

a
“concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”,
acresço o disposto no §3o que estabelece que, vencido “
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022